Tribunal: TJDFT
Processo: 0729548-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. “GOLPE DO MOTOBOY”. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NOVOS LANÇAMENTOS NAS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO RELATIVOS À DÍVIDA IMPUGNADA. ARTIGO 54-G DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARÁTER REVERSÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora o fato de o agravante ter entregue seu cartão de crédito ao golpista (fato por ele narrado) mesmo que induzido pelas circunstâncias, tendo sido vítima de ação criminosa aparentemente alheia à instituição financeira —, do que se tem nos autos, nesse momento processual, não é possível afirmar que a culpa pela compra contestada seja exclusivamente do agravante (o que legitimaria a cobrança efetivada pelo Banco).
2. A compra em discussão não era uma compra ordinária do cliente, pois, além do valor significativo (R$ 57.000,00), destoava das faturas anteriores que apresentavam valores pouco expressivos (junho – R$ 683,26; julho - R$ 731,67; agosto - R$ 317, 54). Ou seja, o valor da parcela da compra contestada (R$9.500,00) representa valor quase 10 (dez) vezes superior aos valores das faturas anteriores – ID 135411100. Tal fato poderia e deveria ter sido percebido pelos sistemas do Banco.
3. Neste contexto, verifica-se que não há como afirmar, neste momento processual, a efetiva legitimidade da cobrança efetivada pelo Banco, o que demanda dilação probatória e ampla instrução processual para o fim de esclarecimentos dos contornos fáticos apresentados, de eventual falha do Banco na autorização da operação no cartão de crédito do agravante.
4. Por outro lado, ainda que seja necessária dilação probatória para comprovar a efetiva falha do Banco, manter a cobrança das parcelas no valor que representa quase 10 vezes o valor das faturas anteriores e é superior à renda líquida mensal do agravante (R$ 7.476,12), pode comprometer a sua subsistência e, eventualmente, ocasionar inadimplência, com aumento da dívida, em razão de encargos moratórios cobrados nos cartões de créditos. E aqui o perigo de dano grave.
5. Além disto, é direito do consumidor ter a cobrança afastada enquanto ainda em análise a contestação da cobrança (artigo 54-G do Código de Defesa do Consumidor). 5.1. Ainda que o Banco já tenha respondido à contestação administrativa, diante da contestação judicial pelo consumidor da cobrança, mostra-se prudente a concessão parcial da tutela pleiteada para o fim de determinar ao Banco agravado se abstenha de efetuar cobranças, nas faturas de cartão de crédito do agravante, relativas à cobrança impugnada.
6. A tutela concedida não apresenta caráter irreversível, uma vez que, na hipótese de improcedência do pedido, os valores devidos poderão ser exigidos pelo agravado, da forma que entender cabível.
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.